Tribunal: TCU
Processo: 005.209/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2156/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.209/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Peter Gransden Crawshaw Junior (XXX.396.617-XX); Raimundo Brasil Cordeiro (XXX.165.722-XX); Raul Mariani dos Santos (XXX.243.428-XX); Roberto Figueiredo Barbosa (XXX.591.318-XX); Roni Almeida dos Santos (XXX.917.491-XX); Sandra de Lourdes Formiga (XXX.287.641-XX); Vanderlei Dias Guerra (XXX.488.597-XX); Vilmar Del Castanhel Spricigo (XXX.643.321-XX); Vitoria Evangelista Monteiro (XXX.161.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.